Tribunal: TJDFT
Processo: 0752100-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752100-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO DINIZ TORRES, PRISCILA DA COSTA NO AGRAVADO: SAT COMPANY SEGURANCA E VIGILANCIA PRIVADA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que condenou o agravante ao pagamento de honorários de advogado. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator